Tribunal: STF
Processo: Pet 2379
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-12
Data de publicação: 2003-11-12

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE.
SUBSTITUIÇÃO DE JULGADOS. PREJUDICIALIDADE.
        Concessão de efeito
suspensivo ao recurso especial interposto pela entidade pública
perante o Superior Tribunal de Justiça. Ocorrência do fenômeno
processual da substituição de julgados (CPC, artigo 512).
Conseqüência: perda do objeto do processo.
        Agravo regimental
prejudicado.